Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-71.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 3,10% a.m., quando a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 2% a.m., para o mesmo período e modalidade de contrato - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desse serviço (art. 373, II, do CPC) - Admissibilidade da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ) - Todavia, o valor de R$ 1.300,00 se mostra abusivo, quando a média de mercado atual divulgada pelo Bacen é de R$ 966,18, o que autoriza a sua redução - Contrato de seguro cancelado antes do ajuizamento desta demanda, com devolução dos valores cobrados, não havendo interesse do autor nesse ponto - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte o pedido para reduzir o percentual de juro remuneratório mensal incidente no contrato descrito na petição inicial e a tarifa de cadastro às respectivas médias mensais divulgadas pelo Bacen, condenar a demandada na restituição da tarifa de avaliação do bem, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, admitida a compensação do que uma parte possa dever a outra, no pagamento em dobro do indébito cobrado a partir de 30/03/2021, bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, já observada a atuação na fase recursal (art. 85 do CPC).